Tribunal: TJPA
Processo: 0802093-75.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802093-75.2024.8.14.0201

APELANTE: LUIZ CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 13º, DO CP C/C ART. 61, II, F, DO CP, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/2006. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DOS DANOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. REAVALIAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
READEQUANDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO EM RAZÃO DE SER O RECORRENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO
, CONFORME DISPÕE O ART. 33, §2º, “C”, DO CP
, ASSIM COMO TAMBÉM,

READEQUANDO O VALOR INDENIZATÓRIO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA PARA O QUANTUM DE R$

1.412,00 (MIL QUATROCENTOS E DOZE REAIS), VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por LUIZ CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Condenou-o, ainda, ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de indenização à vítima pelos prejuízos de ordem moral experimentados em razão da conduta do réu, com fundamento do art. 387, inc. IV, do CPP, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 13º, do CP c/c art. 61, II, f, do CP, nos moldes da Lei nº 11.340/2006. A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, com a consequente mudança de regime inicial de cumprimento de pena, além do afastamento ou redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos e reavaliação das medidas cautelares impostas em desfavor réu.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, (ii) verificar a dosimetria da pena, (iii) analisar o pleito de afastamento ou redução da indenização por danos e revisão das medidas protetivas impostas na sentença condenatória e (iv) examinar a reavaliação das medidas cautelares impostas em desfavor réu.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento da vítima em sede policial, depoimento das testemunhas policiais que atuaram na ocorrência, bem como laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima os quais apontam, sem dúvidas, para lesões corporais na medida em que indica a existência de
“escoriações nas regiões: terço médio do braço direito anteriormente; 2o. dedo da mão direita posteriormente; joelho direito anteriormente”,
atestando que houve ofensa à integridade corporal da pericianda por ação contundente, de ID 113840611, assim como através dos depoimentos da vítima e das testemunhas durante as fases inquisitorial e judicial
.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), sido elas avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, todavia, devendo ser readequado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto em razão de ser o recorrente tecnicamente primário
, conforme dispõe o art. 33, §2º, “c”, do CP
.

5. Afastamento ou redução dos danos. Parcial acolhimento. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, sendo, inclusive, especificado o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), valor do salário-mínimo vigente. Portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Todavia, verificou-se que o Juízo recorrido fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor indenizatório, sem a fundamentação necessária em razão do quantum estipulado, devendo ser readequado o referido valor, pelo requerido pelo Ministério Público na Denúncia, para o quantum de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), valor do salário-mínimo vigente à época
,
valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante.

6. Revisão das medidas protetivas impostas na sentença condenatória. Alegação que não merece guarida. É sabido que as medidas protetivas, previstas no art. 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/06, tem como objetivo garantir a incolumidade física e mental da vítima, assim como restringir o direito de ir e vir do recorrente, não se exigindo amplo lastro probatório para a sua imposição, com especial relevância à palavra da vítima, dado ao contexto de clandestinidade e reserva em que ocorrem as situações de violência doméstica, conforme entendimento da Lei Maria da Penha. Trata-se de medidas preventivas, com a finalidade de evitar condutas que possam causar qualquer tipo de dano à vítima, sendo referidas medidas determinadas de forma escorreita pelo juiz singular, não havendo, dessa forma, reparos a serem feitos. Pleito denegado.

IV –
DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

8.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13 e art. 59; Lei 11.340/06, art. 7º, inciso I; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao apelo, para
readequar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto em razão de ser o recorrente tecnicamente primário
, conforme dispõe o art. 33, §2º, “c”, do CP
, assim como, para readequar o valor indenizatório requerido pelo Ministério Público na denúncia, para o quantum de r$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), valor do salário-mínimo vigente à época, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUIZ CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Condenou-o, ainda, ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como forma de indenização à vítima pelos prejuízos de ordem moral experimentados em razão da conduta do réu, com fundamento do art. 387, inc. IV, do CPP, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no art. 129, § 13º, do CP c/c art. 61, II, f, do CP, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A
defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, com a consequente mudança de regime inicial de cumprimento de pena, além do afastamento ou redução do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos
e reavaliação das medidas cautelares impostas em desfavor réu.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que, no dia 24 de abril de 2024, por volta das 22:00h, na residência localizada na Rua União, n.º 62, Travessa Anita Gerosa, São João do Outeiro, no Distrito de Icoaraci, a vítima, Suleni do Socorro Costa de Nazaré, foi agredida fisicamente por seu ex companheiro, ora apelante. Que

vítima e denunciado se relacionaram por aproximadamente 04 meses, sendo que, no dia dos fatos, foram ao aniversário do irmão da vítima, onde beberam desde as 18h, todavia, como Luiz Carlos precisava sair cedo no outro dia, foram para casa. E, ao chegar em casa, o casal passou a discutir, em razão de ciúmes por parte do denunciado, que acusava a vítima de ter um relacionamento extraconjugal com o genro dela, pois este teria abraçado ela durante a festa e, em ato contínuo, iniciaram as agressões contra a vítima. Que a vítima narrou que o denunciado puxou fortemente seu cabelo, bem como bateu sua cabeça no chão da casa, por várias vezes, ordenando que ela o respeitasse. Tais agressões deixaram a vítima com lesões visíveis na boca, rosto e braços, bem como fortes dores de cabeça e ouvido. Ademais, consta que a vítima apenas conseguiu se libertar do agressor, após apertar com força as partes intimas dele, momento em que correu para casa de um vizinho, o qual ligou para irmã da vítima, que acionou a polícia. Com a chegada da viatura ao local dos fatos foram constatadas as lesões visíveis na vítima, de forma que conduziram o acusado preso em flagrante para a Delegacia,”
fato ocorrido na comarca distrital de Icoaraci/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §13, do CP, no âmbito familiar contra a mulher.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento da vítima em sede policial, depoimento das testemunhas policiais que atuaram na ocorrência, bem como laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima os quais apontam, sem dúvidas, para lesões corporais na medida em que indica a existência de
“escoriações nas regiões: terço médio do braço direito anteriormente; 2o. dedo da mão direita posteriormente; joelho direito anteriormente”,
atestando que houve ofensa à integridade corporal da pericianda por ação contundente, de ID 113840611, assim como através dos depoimentos da vítima e das testemunhas durante as fases inquisitorial e judicial
.

O réu em interrogatório em Juízo, exerceu seu direito ao silêncio
.

A vítima SUELENI DO SOCORRO COSTA DE NAZARÉ, em juízo, declarou
“que no dia dos fatos, foi pra um aniversário com o acusado, e quando chegaram em casa, ele a agrediu; que levantou para beber água; que o acusado chegou por trás, puxou pelo seu cabelo e lhe jogou no chão; que ele enrolou a mão em seus cabelos e a arrastou pelo chão; que então conseguiu se desvencilhar e pedir socorro ao vizinho; que estava tendo um relacionamento com o acusado há 4 meses; que o acusado lhe disse ‘não sei onde eu tô que eu não te mato!’; que não entende o motivo pelo qual o acusado lhe agrediu; que procurou atendimento médico após o ocorrido”
.

A testemunha PM THIAGO CARVALHO DA SILVA, em juízo, declarou
“que recebeu ocorrência de violência doméstica pelo CIOP; que se depararam com a irmã da vítima, a qual informou ter sido vítima de violência doméstica; que diligenciaram até a casa, onde encontraram o acusado; que a vítima estava machucada, e apontou o acusado como autor das lesões
.”

Já a testemunha PM DIEGO DE OLIVEIRA LOBATO, em juízo, declarou
“que participou da prisão do acusado no dia dos fatos; que foram acionados via CIOP; que encontraram a irmã da vítima, que os levou até o local onde estava o acusado; que a vítima estava lesionada na cabeça; que a vítima disse que o acusado bateu com sua cabeça no chão; que o motivo teria sido ciúmes; que o acusado estava alcoolizado; que a irmã da vítima acionou a polícia; que na prisão, o acusado não negou os fatos, mas tentou amenizar a situação com a vítima, mas a vítima quis proceder com a queixa; que a vítima estava visivelmente machucada na cabeça e com o rosto inchado”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, com valoração na proporção de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, todavia, devendo ser readequado o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto em razão de ser o recorrente tecnicamente primário
, conforme dispõe o art. 33, §2º, “c”, do CP.

REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS

A defesa pugnou pela redução ou afastamento do pagamento da indenização pelos danos. Merece parcial acolhimento referido pleito. É sabido que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto do crime de ameaça, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, sendo, inclusive, especificado o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), valor do salário-mínimo vigente. Portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações.

Todavia, verificou-se que o Juízo recorrido fixou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor indenizatório, sem a fundamentação necessária em razão do quantum estipulado, devendo ser readequado o referido valor, pelo requerido pelo Ministério Público na Denúncia, para o quantum de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), valor do salário-mínimo vigente à época
,
valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante.

REAVALIAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA

A defesa pleiteou também, a reavaliação das medidas protetivas impostas na sentença condenatória. Alegação que não merece guarida. É sabido que as medidas protetivas, previstas no art. 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/06, tem como objetivo garantir a incolumidade física e mental da vítima, assim como restringir o direito de ir e vir do recorrente, não se exigindo amplo lastro probatório para a sua imposição, com especial relevância à palavra da vítima, dado ao contexto de clandestinidade e reserva em que ocorrem as situações de violência doméstica, conforme entendimento da Lei Maria da Penha. Trata-se de medidas preventivas, com a finalidade de evitar condutas que possam causar qualquer tipo de dano à vítima, sendo referidas medidas determinadas de forma escorreita pelo juiz singular, não havendo, dessa forma, reparos a serem feitos. Pleito denegado.

Ante o exposto, conheço e concedo parcial provimento ao apelo, para
readequar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto em razão de ser o recorrente tecnicamente primário
, conforme dispõe o art. 33, §2º, “c”, do CP
, assim como, para readequar o valor indenizatório requerido pelo Ministério Público na denúncia, para o quantum de r$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), valor do salário-mínimo vigente à época, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025